Tribunal: TJDFT
Processo: 0730926-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA PÚBLICA. NOVACAP. REGIME DE PRECATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que aplicou o regime de precatórios à NOVACAP para cumprimento de sentença. A agravante busca o afastamento do regime de precatórios, argumentando que a NOVACAP opera com fins lucrativos e em regime de concorrência, não devendo ser equiparada à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a NOVACAP deve ser submetida ao regime de precatórios para o pagamento de suas obrigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, aplica-se às entidades de direito público interno para o pagamento de dívidas. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 949/DF, firmou entendimento de que a NOVACAP, empresa pública que presta serviço público essencial e não atua em regime de concorrência, deve submeter-se ao regime de precatórios, com efeitos erga omnes e vinculantes.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora o entendimento de que a NOVACAP deve observar o regime de precatórios, conforme acórdãos proferidos no AREsp 1.713.544/DF e no AgInt nos EDcl no REsp 2.118.176/DF, que consolidam o entendimento de que empresas públicas que não operam com fins lucrativos ou em regime concorrencial sujeitam-se ao regime da Fazenda Pública para pagamento de suas dívidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A NOVACAP, enquanto empresa pública que presta serviço essencial, sem fins lucrativos e não concorrencial, sujeita-se ao regime de precatórios para pagamento de suas obrigações.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 949, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 04-09-2023;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.118.176/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27-05-2024.